Tribunal: TJBA
Processo: 8165999-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165999-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RODINALVA NONATO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IMPUGNAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO TEMPORAL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinou o cancelamento dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenou à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. O apelante suscita prescrição quinquenal com contagem parcela a parcela, decadência quadrienal, regularidade da contratação, suficiência da documentação apresentada, inexistência de dano moral e requer compensação dos valores disponibilizados à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) definir se a pretensão autoral está atingida pela prescrição quinquenal ou decadência quadrienal; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a contratação válida, consciente e informada do cartão de crédito consignado com RMC; (iii) determinar o regime aplicável à restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) definir se está configurado dano moral indenizável; e (v) estabelecer a forma de compensação dos valores eventualmente creditados à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão possui natureza de trato sucessivo, pois os descontos incidem mensalmente sobre benefício previdenciário, de modo que o prazo prescricional tem como termo inicial o vencimento da última parcela, afastando-se a tese de contagem individualizada de cada desconto.

4. Não incide o prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, pois a controvérsia não se limita à anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, abrangendo responsabilidade civil por defeito na prestação de serviços bancários e violação ao dever de informação sob a disciplina consumerista.

5. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC apresenta estrutura complexa e substancialmente distinta do empréstimo consignado tradicional, exigindo informação clara, adequada e inequívoca ao consumidor, especialmente quando se trata de beneficiário previdenciário hipossuficiente.

6. Impugnada a autenticidade e a regularidade da contratação, incumbe à instituição financeira comprovar a validade da relação jurídica, inclusive mediante perícia grafotécnica ou outros meios probatórios idôneos, nos termos do Tema 1061 do STJ, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A mera juntada de instrumento contratual e comprovante de transferência bancária não comprova contratação consciente e informada, nem afasta a falha no dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

8. A ausência de prova de esclarecimento adequado acerca das diferenças entre empréstimo consignado tradicional e cartão consignado com RMC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a nulidade da contratação.

9. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, com restituição simples para descontos realizados até 30/03/2021 e restituição em dobro para descontos posteriores, ausente engano justificável.

10. A compensação dos valores disponibilizados à consumidora decorre do retorno das partes ao estado anterior em razão da nulidade contratual, devendo a apuração ocorrer em liquidação de sentença.

11. O comprometimento indevido da margem consignável e a subtração reiterada de verba alimentar de beneficiária previdenciária, somados à ausência de solução administrativa, configuram dano moral indenizável, por violarem a dignidade, a tranquilidade e a liberdade patrimonial da consumidora.

12. O valor indenizatório de R$5.000,00 observa os parâmetros de proporcionalidade e adequação adotados para hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em controvérsia sobre descontos decorrentes de cartão de crédito consignado com RMC, a pretensão de repetição de indébito e reparação civil submete-se ao prazo prescricional, e não decadencial, com termo inicial vinculado à última parcela em relações de trato sucessivo.

2. A instituição financeira deve comprovar, de forma inequívoca, a contratação consciente e informada de cartão de crédito consignado com RMC quando impugnada pelo consumidor.

3. A ausência de prova do adequado dever de informação acerca da natureza e dos riscos do RMC configura falha na prestação do serviço e nulidade da contratação.

4. A repetição do indébito em relações consumeristas deve observar a modulação temporal fixada no EAREsp 676.608/RS.

5. O desconto indevido sobre benefício previdenciário com comprometimento da margem consignável configura dano moral indenizável quando ultrapassa mero dissabor cotidiano.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8165999-45.2023.8.05.0001, em que figuram como
Apelante BANCO PAN S.A. e Apelado RODINALVA NONATO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau com modulação da restituição dos valores conforme os parâmetros do EAREsp 676.608/RS, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

05